Tribunal: TJSP
Processo: 0503409-64.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Ausência de suspensão processual – Condição sine qua non para o início do prazo prescricional – Ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição afastada – Sentença anulada – Recurso provido.